Tribunal: TJMMG
Processo: 1000003-47.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe 1000003-47.2019.9.13.0002 Relator: Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE DOIS ARGUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA ACLARAR O VOTO, COM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU AS PRETENSÕES DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante José Espindola Bitencourt Mendonça e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso apenas para aclarar o voto, deixando, entretanto, de acolher as pretensões do ora embargante expostas em sua petição inicial e emenda. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade, negou provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do autor. Alega o embargante que o texto do acórdão recorrido conteria omissão, pois a decisão deixou de apreciar os argumentos de que teria ocorridoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inversão na ordem da oitiva das testemunhas e de que o termo de abertura de vista supostamente não conteria a descrição das condutas. Disse o embargante que, embora a decisão tenha afirmado que tais temas não teriam sido argumentados em primeiro grau de jurisdição, houve a emenda à petição inicial e que em tal oportunidade foram opostos tais argumentos. Alegou ainda o embargante que a decisão recorrida seria omissa, pois esta consignou que o laudo psicopatológico teria sido elaborado de modo correto e que este laudo estaria em contradição com outros laudos encartados nos autos. Por fim, alegou o embargante que está sendo discutida na presente ação a razoabilidade e desproporcionalidade do ato demissionário; que inexistem provas da quebra do decoro e que “tanto é que foi absolvido pelo sargento sindicante” e que [...] não se deve punir simplesmente por punir”. Com tais razões, pretende o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e “seja concedida a produção de prova testemunhal, devendo o processo retornar ao juízo a quo, para a realização da audiência de instrução e julgamento” e, ao final, sejam acolhidas as suas pretensões e reintegrado às fileiras da PMMG. Os presentes embargos declaratórios foram conhecidos e, nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, foi determinada a intimação do embargado, que pugnou pela rejeição do presente recurso. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, com a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, que deixou de acolher as pretensões do autor. Diante da omissão no julgado quanto às alegações de que teria ocorrido inversão na ordem da oitiva das testemunhas e quanto à alegação de que o termo de abertura de vista supostamente não conteria a descrição das condutas, passo a aclarar a decisão. Compulsando os autos, verifico que a Portaria 12.163/7ª RPM descreve de modo suficiente as condutas imputadas ao embargante (ID 156825). Já no termo de abertura de vistas, houve a expressa menção ao número da portaria que inaugurou o processo administrativo-disciplinar. Por fim, a decisão demissionária constante no ID 156827 foi devidamente fundamentada, apreciando as provas produzidas pela defesa e as suas teses. Portanto, a afirmação do embargante de que a decisão demissionária “simplesmente de maneira inexplicável demitiu e acabou com a carreira de um policial Militar” não corresponde aos documentos que encartam a presente ação. No que se refere à alegação de que teria ocorrido a inversão na ordem da oitiva das testemunhas, verifico, nos autos, que, embora testemunhas da defesa tenham sido ouvidas intercaladas com aquelas arroladas pela administração militar, o embargante não apontou qualquer prejuízo, exigência necessária de acordo com o art. 69 da Lei n. 14.310/2002, que possui a seguinte redação:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Ademais, a decisão constante à fl. 27 do ID 156828 determinou a notificação do defensor do embargante para manifestar-se acerca da necessidade de nova oitiva das testemunhas. Ao manifestar-se acerca da oitiva incorreta das testemunhas, o advogado Dr. Álvaro Pelúcio Filho, OAB/MG 85.856, afirmou que “não houve prejuízo ao acusados no que se refere à intercalação de acusação e de defesa”. (fl. 37 do ID 156828). Desta feita, rejeito o argumento de nulidade do processo administrativo demissionário em virtude da oitiva intercalada de testemunhas de acusação e defesa. Com tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, apenas para aclarar o voto, deixando, entretanto, de acolher as pretensões do ora embargante expostas em sua petição inicial e emenda. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGAR DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de março de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato